Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Antes do julgamento do recurso, sobreveio decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário e que restituiu os autos à Vara Cível de Planaltina. Instados a se manifestarem quanto a eventual perda do objeto, os agravados e o Ministério Público oficiaram pelo não conhecimento do recurso, enquanto o agravante deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se quanto a decisão que declinou da competência para outra vara. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio nova decisão que restituiu os autos ao juízo de origem. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403